Tribunal: STF
Processo: ARE 1390551
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Universidade Federal do Paraná interpõe agravo contra a parte da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI Nº 11.344/2006. ART. 192 DA LEI Nº 8.112/1990. PARIDADE. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N.º 11.960/09. 



    1. Na aplicação das normas instituídas pela Lei nº 11344/2006, que promoveu a reestruturação da carreira de magistério, deve ser conferida interpretação em conformidade com a Constituição. 



    2. Ao estabelecer uma nova classe na carreira dos professores das instituições federais de ensino, deve ser assegurado aos professores que se aposentaram antes da vigência da Lei 9527/97, ou que preencheram os requisitos para estas, na forma da Súmula 359 do STF, o direito ao benefício previsto no art. 192 da Lei 8112/91, sem a incidência da nova classe criada na carreira. 



    3. Agravos improvidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, inciso XIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339, 660 e 810) e não o admitiu quanto ao restante.



    Contra a parte da decisão que negou seguimento ao apelo extremo foi interposto o competente agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia discutida nos presentes autos está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional (Leis nºs 8.112/90, 9.527/97 e 11.344/06). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas e da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE nº 985.888/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/12/2016).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.391.840/RS, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 02/08/2022; ARE nº 1.384.980/SC, Relator o Ministro, Edson Fachin, DJe de 1º/07/2022; ARE nº 1.385.032/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 22/06/2022; ARE nº 1.361.310/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 04/02/2022; RE nº 1.342.496/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/09/2021; e ARE nº 1.167.667/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18/10/2018. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente